Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1013604-58.2019.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Recorrido: SALOMÃO BATISTA FONSECA.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CURSO FINANCIADO 100% PELO PROUNI - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida da recorrente ao recorrido, uma vez que este é beneficiário do PROUNI, possuindo financiamento de 100% do valor do curso.
2- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito e obrigação de fazer deve ser mantidos.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013604-58.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALOMAO BATISTA FONSECA - CPF: 062.462.851-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CURSO FINANCIADO 100% PELO PROUNI - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida da recorrente ao recorrido, uma vez que este é beneficiário do PROUNI, possuindo financiamento de 100% do valor do curso.

2-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito e obrigação de fazer deve ser mantidos.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021